Tribunal: STF
Processo: Rcl 34646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL.  HC 127.900/AM. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.



    1. O acórdão paradigma foi exarado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o Reclamante, não se amoldando ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes.



    2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.